Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-19.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803951-19.2018.8.14.0051

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ATLETICO CLUBE MARARU

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS INSUFICIENTES, QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação dos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

2 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela manutenção da sentença, em relação aos danos materiais, consubstanciado na prova produzida pelo Autor.

3 – Ademais, em contestação não houve impugnação ao pedido de danos materiais e nem em relação ao acervo probatório.

4 – Nada a reconsiderar também quanto a condenação em danos morais. Argumentos repetitivos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

5 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.0803951-19.2018.8.14.0051

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. - CELPA

AGRAVADO: DECISÃO ID. 15625829 e ATLÉTICO CLUBE MARARU

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4215 – DB 2024 .

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 16034805), interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. - CELPA, em face da decisão (Id.15625829), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação manejado contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa., que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
, ajuizada por ATLÉTICO CLUBE MARARU, julgou parcialmente procedente a demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - CONSUMIDORA PREJUDICADA - DANO PATRIMONIAL COMPROVADO – DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA – FICAM MANTIDO HÍGIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1 – Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica interrompido, sem aviso prévio. Falha na prestação de serviço disponibilizado pela concessionária de energia elétrica. Danos suportados pela pessoa jurídica consumidora.

2 - O Dano Material não pode ser presumido. In casu ficou plenamente comprovado documentalmente. Manter o valor da condenação em R$5.132,21 (cinco mil e cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos.) da Concessionaria de Energia Elétrica é medida de rigor.

3 – A pessoa jurídica prejudicada/apelada, é também, vítima de Dano Moral, na medida em que houve a violação do seu bom nome, fama, tradição e reputação, junto a sociedade.

4 - Dano Moral caracterizado. indenização cabível. Arbitrada na origem em R$30.000,00 (trinta mil reais). Sentença reformada no sentido de reduzi-los para R$10.000,00 (dez mil reais), visando adequá-los aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, e em atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (precedentes desta Corte, e do C. STJ. E outros Tribunais Pátrios).

5 – Decisão monocrática Recurso
parcialmente provido
nos termos da fundamentação. Ficam mantidos os demais termos da sentença a quo, recorrida.”

Alega a Concessionaria de Energia Elétrica, que a decisão monocrática se limitou em transcrever, o trecho da sentença, não explicando a relação deste com a causa e a questão decidida em relação a caracterização do dano material, pugnando como essencial a reanálise da documentação anexada aos autos utilizada para comprovar o prejuízo e conclui, afirmando a ausência de fundamentação válida na decisão e a violação ao art. 489, §1º, I, III e IV do CPC, solicitando a nulidade do julgamento.

Aduz, que os danos materiais foram arbitrados de acordo com a tabela de pagamento juntado pela Agravada no ID 5426647, que apresenta contradições no importe de R$556,16, relativo ao valor de “Pagamento Propaganda Volante”, no importe de R$150,00 (cento e cinquenta reais), cujo recibo não consta nos autos; que em relação ao valor de R$520,00 referente a “Pagamento Seguranças”, a tabela dispõe que existem 06 recibos que totalizam este valor, contudo, da análise dos documentos, nota-se que existem apenas 05 recibos; pelo que, questiona o fato dos srs. MIQUEIAS NASCIMENTO FERREIRA e RAIMUNDO COSTA SILVA terem recebido dois recibos cada, para um mesmo serviço do mesmo evento e na mesma data e ainda o recibo de aquisição de bebidas 1 mês antes da realização do evento.

Assevera ainda, a necessidade de revisão da condenação em danos morais, para que o pedido seja julgado improcedente uma vez que a religação da energia se deu de forma tempestiva, nos termos do art. 176 da Ren. 414/2010 da ANEEL, para que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclui solicitando: a nulidade da decisão monocrática, em observância a ausência de fundamentação, tudo nos ditames do art. 489, §1º do CPC; a diminuição do quantum arbitrado a título de danos materiais, em conformidade com o tópico III.II do presente agravo; e, o afastamento da condenação por danos morais, ou, eventualmente, a sua minoração.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.17780574.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
agravo interno
, eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela condenação em danos materiais consubstanciados na prova produzida nos autos.

Inicialmente reputo inexistente a alegada nulidade da decisão em razão da utilização de trechos dos fundamentos da sentença em relação aos danos materiais, uma vez que foram utilizados como reforço aos argumentos deste Relator para manutenção da condenação em danos patrimoniais.

A jurisprudência pátria é pacífica em acatar a técnica de fundamentação
per relationem
, que é uma forma de motivação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo.

A propósito, confira-se os julgados
in verbis
, emanados da Corte Superior STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação per relationem.
Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1322638 DF 2018/0167567-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018).

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5º, XXXV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.
II - Não viola a exigência constitucional de motivação a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/1995, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes
. III - Agravo regimental improvido.” (STF - ARE: 701888 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/09/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012).

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Deflui-se do
Decisum
, que o acervo probatório é contundente em demonstrar, os prejuízos advindos da fatídica interrupção de energia elétrica, durante todo o festejo, bem como, a desídia da Concessionaria em atender o chamado do Clube autor para solucionar o incidente. Tal fato, não passou despercebido do juízo a quo, que assim consignou na sentença ora recorrida:

“O requerente sustentou na peça inicial, que teve um prejuízo de R$5.132,21 (cinco mil e cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos) decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica da concessionária de energia, já que obteve uma renda de R$3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais) com as vendas durante o período em que ocorreu a festa, mas realizou o gasto de R$8.292,21 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) para a promoção do evento.

Analisando o caso em voga, verifico que assiste razão o autor, haja vista, que além da descrição dos gastos, este comprovou, por meio, dos documentos juntados nos autos, a partir, do ID Num. 5426641 - Pág. 1; Num. 5426693 - Pág. 1; Num. 5426695 - Pág. 1; Num. 5426703 - Pág. 1; Num. 5426754 - Pág. 1; Num. 5426789 - Pág. 1; Num. 5426797 - Pág. 1; Num. 5426806 - Pág. 1; Num. 5426816 - Pág. 1; Num. 5426821 - Pág. 1; Num. 5426830 - Pág. 1; Num. 5426835 - Pág. 1; Num. 5426844 - Pág. 1; Num. 5426853 - Pág. 1; Num. 5426856 - Pág. 1; Num. 5426863 - Pág. 1; Num. 5426907 - Pág. 1;

Nesse passo, a condenação do requerido no valor de R$5.132,21 (cinco mil e cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos) é medida de rigor, acrescido de juros moratórios de 1% incidirão a contar do evento danoso (07/02/2016), nos termos do art. 398 do CC e enunciado de Súmula 54 do STJ, e a correção monetária (INPC) se inicia a partir do prejuízo (07/02/16), conforme dispõe a Súmula 43 do STJ.”

Assim, não merece acolhida a tese da demandada de que não há prova dos prejuízos suportados pelo autor. Tal discurso, apenas reforça a conclusão no sentido de que a ré deve proceder à adequada prestação dos serviços, tomando as medidas preventivas pertinentes, com a regular revisão dos caminhos pelos quais passam a fiação e postes, que conduzem a energia até os consumidores, evitando assim, interromper a prestação de um serviço essencial.”

Lado outro, note-se que a empresa/agravante, em contestação não se insurgiu quanto aos fatos arguidos em relação aos danos materiais e,
também não impugnou a prova documental produzida, tentando inovar com questão preclusa, em sede de Apelação.

No que tange a insurgência do agravante quanto a indenização por danos morais,
também não há qualquer elemento novo a modificá-la a seu favor, até porque, o
decisum
recorrido, encontra-se, suficientemente fundamentado,
inclusive, reduzindo a indenização arbitrada em primeiro grau, para adequá-la aos parâmetros da jurisprudência pátria
.

Conforme restou consignado na aludida decisão,
a agravante sequer comprovou, a alegada ocorrência da queda de uma árvore sobre a rede elétrica, capaz de justificar a interrupção do fornecimento de energia ao ATLÉTICO CLUBE MARARU, demandante/recorrido
.

Ademais, ao arbitrar os danos morais, este Relator adotou os seguintes fundamentos que não foram impugnados no agravo interno:

“No que diz respeito ao Dano Moral sofrido pelo Clube autor/apelado, entendo que se revela patente e incontestável, sendo que este, corresponde a honra objetiva da pessoa jurídica, representando assim, os danos causados em violação ao seu bom nome, fama, tradição e reputação, do ATLÉTICO CLUBE MARARU no seio da comunidade.

Nesse contexto, entendo que o Dano Moral se configura, a partir do momento em que o Clube/autor passou pelo vexame de ter que encerrar o evento, uma vez que não poderia prosseguir com o festejo às escuras, ficando sem as condições mínimas de receptividade dos que lá compareceram, dando margem a comentários e chacotas.”

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024